Tribunal: TJMT
Processo: 1020876-05.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020876-05.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), SIDNEI MANSO LTDA - CNPJ: 58.201.173/0001-58 (EMBARGADO), M. P. MANSO LTDA - CNPJ: 58.201.578/0001-96 (EMBARGADO), J. V. P. MANSO LTDA - CNPJ: 58.198.198/0001-40 (EMBARGADO), M. H. P. MANSO LTDA - CNPJ: 58.198.371/0001-00 (EMBARGADO), G. P. MANSO LTDA - CNPJ: 58.200.107/0001-63 (EMBARGADO), AGROPECUARIA MANSO COMERCIO DE INSUMOS LTDA - CNPJ: 27.958.848/0001-84 (EMBARGADO), MANSO ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E COMPRA E VENDA LTDA - CNPJ: 21.165.876/0001-68 (EMBARGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0041-87 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 282.611.048-93 (ADVOGADO), DEA JULIANA DE OLIVEIRA ALVARES - CPF: 282.630.638-33 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO ANDRIOLO - CPF: 275.558.008-96 (ADVOGADO), JOSE MARIO DE GRANO ALONSO - CPF: 364.850.708-77 (ADVOGADO), GIANPIERO SILVA DAVID - CPF: 217.677.728-07 (ADVOGADO), VALESKA FERNANDES LUCCHI - CPF: 170.026.048-05 (ADVOGADO), JESSIE FERREIRA DA MOTA E SILVA - CPF: 393.880.408-48 (ADVOGADO), MARIANNA SCABELLO SAMBRA - CPF: 397.893.328-40 (ADVOGADO), GABRIELLE BILOTTA MANDRO - CPF: 405.955.588-60 (ADVOGADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PEDIDO DE INCLUSÃO PROVISÓRIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE CPR COM LIQUIDAÇÃO FÍSICA – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE E PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – RECONHECIMENTO DE CASO FORTUITO/ FORÇA MAIOR – INCÊNDIO COMPROVADO – PRODUTOS AGRÍCOLAS (GRÃOS E PLUMAS DE ALGODÃO) COMO ATIVO ESSENCIAL AO SOERGUIMENTO – ART. 11 DA LEI Nº 8.929/1994 – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO PARA SUSPENDER ATOS DE CONSTRIÇÃO – ART. 6º, § 7º-A, DA LRF – PRECEDENTES – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL – DECISÃO REFORMADA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

O crédito representado por Cédula de Produto Rural (CPR) com liquidação física, usualmente reputado extraconcursal, pode ser excepcionalmente submetido aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 11 da Lei nº 8.929/1994, quando comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior que impeça a entrega do produto.

Comprovado o sinistro (incêndio) que comprometeu a produção vinculada à CPR, mediante boletim de ocorrência, laudo técnico, fotografias e demais elementos probatórios, é legítima a inclusão provisória do crédito da credora no rol de credores da recuperação, com direito a voz e voto na assembleia geral, até o julgamento da impugnação.

Os grãos e plumas de algodão, embora sejam produto final da atividade agrícola, configuram ativo essencial à manutenção do ciclo produtivo rural, equivalendo funcionalmente a bem de capital no contexto do soerguimento econômico, sendo, portanto, aptos a receber proteção analógica do art. 49, §3º, da LRF, com fundamento no art. 4º da LINDB e nos princípios da livre iniciativa, função social da empresa e preservação da atividade econômica.

Durante o período de
stay period
(art. 6º, §4º, da LRF), compete ao juízo da recuperação judicial suspender atos de constrição sobre bens essenciais à continuidade da atividade empresarial, nos termos do art. 6º, § 7º-A da LRF, sem que isso importe submissão automática do crédito aos efeitos da recuperação.

Precedentes deste Tribunal reconhecem a essencialidade econômica dos produtos da lavoura em contextos idênticos, destacando-se que a função social do crédito e a preservação da empresa não se compatibilizam com a expropriação antecipada de ativos indispensáveis à manutenção do ciclo produtivo rural.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA., em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por MANSO ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E COMPRA E VENDA LTDA. E OUTROS.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PEDIDO DE INCLUSÃO PROVISÓRIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE CPR COM LIQUIDAÇÃO FÍSICA – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE E PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – RECONHECIMENTO DE CASO FORTUITO/ FORÇA MAIOR – INCÊNDIO COMPROVADO – PRODUTOS AGRÍCOLAS (GRÃOS E PLUMAS DE ALGODÃO) COMO ATIVO ESSENCIAL AO SOERGUIMENTO – ART. 11 DA LEI Nº 8.929/1994 – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO PARA SUSPENDER ATOS DE CONSTRIÇÃO – ART. 6º, § 7º-A, DA LRF – PRECEDENTES – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(Id. 312268870).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que deixou de enfrentar a mencionada preliminar, incorrendo em omissão relevante, e foi mais adiante, uma vez que adentrou diretamente no mérito da controvérsia, ainda não analisada em primeiro grau de jurisdição.

Defende que o objeto da Impugnação de Crédito é justamente ver reconhecida a ocorrência do referido incêndio na área e data vinculada à referida CPR, com a intenção de afastar a natureza extraconcursal da CPR com operação de barter, nos termos da exceção trazida pelo artigo 11 da Lei da CPR.

Esclarece que,
“no entanto, a r. decisão que indeferiu a liminar pleiteada em sede de Impugnação de Crédito, objeto do Agravo, em nenhum momento decidiu sobre a ocorrência ou não do incêndio, demonstrando tão somente, que os documentos juntados de maneira unilateral e sem o contraditório e a devida instrução, não seriam capazes de comprovar a ocorrência de incêndio em sede de urgência”.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter a declaração de não conhecimento a respeito de ter ocorrido ou não incêndio na lavoura do ora Embargado, uma vez que não foi debatida ainda em 1ª instância e tampouco foi abordada na decisão aqui recorrida.

Manifestação da parte embargada, no Id. 316692850, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que diante das peculiaridades do setor agrícola, impõe-se tratamento jurídico diferenciado às atividades exercidas pelo grupo agravante, sob pena de esvaziamento prático da legislação recuperacional.

É incontroverso nos autos que a dívida controvertida decorre de CPR com liquidação física, usualmente reputada como crédito extraconcursal, conforme previsão do art. 11 da Lei nº 8.929/1994. Todavia, a própria norma excepciona essa regra quando presente hipótese de caso fortuito ou força maior, circunstância robustamente demonstrada nos autos por meio de boletim de ocorrência, laudo técnico, fotografias e documentos de arrendamento rural, que comprovam o incêndio que comprometeu a lavoura de algodão vinculada à CPR.

A jurisprudência, mesmo em sua vertente majoritária, não afasta por completo a incidência da proteção legal durante o período de blindagem (
stay period
), especialmente quando se trata da preservação da atividade produtiva e da viabilidade econômica do grupo devedores.

Sob essa perspectiva, perfilho do entendimento consolidado em diversos precedentes recentes desta Corte e d
a própria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, do qual aderi recentemente seus fundamentos quando da sessão de julgamento do RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005290-25.2025
, no sentido de que os grãos e as plumas de algodão – produtos das lavouras – consubstanciam bens essenciais ao soerguimento do produtor rural, não sendo razoável admitir sua expropriação durante o período de blindagem, ainda que vinculados a garantias reais.

Ademais, o art. 6º, §7º-A, da Lei nº 11.101/2005, introduzido pela reforma operada pela Lei nº 14.112/2020, atribui competência ao juízo da recuperação para suspender atos de constrição incidentes sobre bens de capital essenciais, por meio de cooperação jurisdicional. E embora se discuta se tais produtos agrícolas se enquadram na categoria restrita de “bens de capital”, é possível, por analogia, com base no art. 4º da LINDB, estender a interpretação para alcançar bens que, na prática, são essenciais à continuidade da atividade empresarial no contexto rural.

Afastar tal proteção equivaleria a aniquilar a função social da recuperação judicial, contrariando o art. 47 da LRF, que tem por objetivo viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor, a preservação da empresa, a manutenção dos empregos e o atendimento ao interesse dos credores de forma coletiva.

Destaco, por oportuno, que a jurisprudência desta Egrégia Corte, ressalvados os posicionamentos em contrário, já reconheceu expressamente a essencialidade dos grãos em situações absolutamente análogas, inclusive envolvendo o mesmo grupo empresarial agravante.

Nesse sentido, transcrevo os julgados citados no voto paradigma recentemente julgado neste c. Câmara (RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005290-25.2025), os quais reforçam integralmente esta conclusão:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – IMÓVEL ARRENDADO – UTILIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRODUTOR – GRÃOS IMPRESCINDÍVEIS COMO MOEDA DE TROCA E ATIVO CIRCULANTE PARA A CONTINUIDADE DA ATIVIDADE DOS RECUPERANDOS – ESSENCIALIDADE QUE DEVE SER DECLARADA, POR ANALOGIA, SOB PENA DE ESVAZIAMENTO DA EFICÁCIA DOS PRINCÍPIOS DO VALOR SOCIAL DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA, DA ORDEM ECONÔMICA E DOS NORTEADORES DA PRÓPRIA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – (...) A declaração da essencialidade do bem não enseja o reconhecimento da sua submissão à Recuperação Judicial, mas, tão somente, acarreta o impedimento da prática de atos expropriatórios desse patrimônio, durante o stay period, a fim de se garantir a preservação da empresa.”
(TJMT – N.U 1032024-47.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, DJE 07/02/2025).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO MARTELLI – ORDEM DE ARRESTO DE OUTRO JUÍZO DERIVADA DE EXECUÇÃO DE CPR – (...) COMPETE AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL (ART. 6º, § 7º-A, DA LEI Nº 11.101/2005) – STAY PERIOD VIGENTE – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PROVIDO.”
(TJMT – N.U 1025505-56.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, DJE 04/11/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DE GRÃOS – PRODUÇÃO RURAL DE GRÃOS COMO ATIVIDADE PRINCIPAL DOS RECUPERANDOS – PERDA DE SAFRA POR CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – (...) A declaração da essencialidade do bem não enseja o reconhecimento da sua submissão à Recuperação Judicial, mas, tão somente, acarreta o impedimento da prática de atos expropriatórios desse patrimônio, durante o stay period, a fim de se garantir a preservação da empresa.”

(TJMT – N.U 1005491-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, DJE 10/05/2024).

Diante disso, considerando a natureza essencial dos grãos e plumas de algodão produzidos nas áreas de cultivo do Grupo Manso, bem como a vigência do período de blindagem, a função social da empresa, a finalidade da recuperação judicial e os precedentes desta Corte, é medida de rigor a reforma da decisão agravada.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025